Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-58.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-58.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA MARIA EVANGELISTA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional de insalubridade. Pandemia de COVID-19. Percentual máximo. Ausência de laudo pericial. Inexistência de previsão legal específica. Improcedência do pedido. Manutenção da sentença.

I – Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (grau máximo), durante o período da pandemia de COVID-19. A parte autora sustenta que, diante da notória exposição a risco, faria jus à percepção do adicional no grau máximo, independentemente da realização de perícia.

II – Questão em discussão

2.A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão do adicional de insalubridade no grau máximo à servidora municipal em razão da atuação durante a pandemia de COVID-19, mesmo na ausência de laudo técnico emitido por órgão oficial. (i) Saber se o exercício da atividade durante a pandemia, por si só, autoriza a fixação do adicional de insalubridade no grau máximo. (ii) Saber se é possível afastar a exigência de perícia técnica, prevista em lei municipal, para concessão ou majoração do adicional.

III – Razões de decidir

3.
A Lei Municipal nº 102/2001 estabelece que a concessão e gradação do adicional de insalubridade depende de perícia técnica promovida pela Administração Pública, a qual deve aferir o grau de exposição do servidor.

4.O princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput) impõe que a Administração somente pode atuar nos limites estritos da norma legal, sendo vedada interpretação extensiva que implique aumento de vencimentos sem base normativa expressa.

5.Segundo entendimento consolidado no STJ, o pagamento do adicional de insalubridade somente pode ter início a partir da data da realização da perícia que atesta o risco, não sendo admitida presunção de insalubridade com base em fatos notórios (PUIL 413/RS, DJe 18/4/2018).

6.A jurisprudência do TJBA também corrobora a impossibilidade de fixação do adicional sem a prova técnica exigida por norma regulamentadora, ainda que reconhecido o risco generalizado oriundo da pandemia.

7.A concessão do adicional nos moldes requeridos pela parte apelante implicaria indevida incursão do Poder Judiciário na esfera de competência do Legislativo, em violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV – Dispositivo e tese

Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; EC 19/1998; Lei Municipal nº 102/2001, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/4/2018; STJ, REsp 1.400.637/RS, DJe 24.11.2015; STF, Súmulas nº 339 e Vinculante nº 37; TJBA, Mandados de Segurança nº 8011389-30.2020.8.05.0000 e nº 8034914-41.2020.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.